Tribunal: STF
Processo: HC 101540
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EXPLICITAMENTE ENFRENTADAS PELA SEGUNDA TURMA DO STF. PRETENSÃO DE SE CONFERIR EFEITOS MODIFICATIVOS AOS DECLARATÓRIOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 


1. A simples leitura do voto condutor do acórdão recorrido revela que todas as teses suscitadas nos presentes embargos foram devidamente examinadas pela Segunda Turma do STF. 




2. Em sede de embargos declaratórios, não se admite a rediscussão de pretensão já repelida no julgamento de mérito da ação constitucional. 




3. Não há omissão a suprir, ou obscuridade a aclarar. Menos ainda contradição a afastar. Amplo enfrentamento da matéria, com a consideração de todas as teses suscitadas pela parte embargante. 




4. Embargos rejeitados.